Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709448-61.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública, que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (Ação Coletiva 59888/96), reconheceu a prescrição da pretensão executória (ID 42836530). 2. No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator